Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 1% SOBRE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE. ART. 85. §11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de majorar a verba sucumbencial, anteriormente fixada na sentença, em razão do êxito do embargante/apelado, e do trabalho adicional realizado em grau recursal – artigo 85, §11, do CPC. O apelante/embargado foi condenado a pagar honorários advocatícios na sentença, interpôs recurso de apelação e seu recurso foi desprovido. Dessa feita, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença, ficando suspensa a exigibilidade das verbas associadas à sucumbência, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte embargada.